Tribunal: TJMT
Processo: 1036482-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036482-18.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO SAMPAIO - CPF: 368.574.408-91 (EMBARGANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DEFINITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu apelação para cassar sentença proferida em embargos à execução fiscal, determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, em razão da incompetência absoluta do juízo prolator. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil pressupõe a existência de decisão anterior que tenha fixado verba honorária, a qual será objeto de majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

4.
A cassação da sentença implica a desconstituição integral do
decisum
, inclusive no tocante à condenação em honorários advocatícios nela estabelecida, inexistindo título judicial apto a servir de base de cálculo para a majoração de honorários recursais.

5.
Nas hipóteses em que o tribunal anula ou cassa a sentença, determinando o retorno dos autos à origem ou a remessa ao juízo competente, não se configura sucumbência definitiva que justifique a fixação imediata de honorários advocatícios.

6.
A questão relativa aos honorários deverá ser apreciada pelo juízo competente quando da prolação da nova sentença, oportunidade na qual restará definida a sucumbência processual.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração
conhecidos e

rejeitados
.

Tese de julgamento
:
“
A cassação de sentença por incompetência absoluta inviabiliza a fixação imediata de honorários advocatícios recursais,
inexistindo sucumbência definitiva apta a ensejar a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo a verba honorária ser estabelecida pelo juízo competente quando da prolação da nova sentença.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
85, §11;
1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
1.430.062/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2019; TJMT,
N.U
. 1019287-35.2022.8.11.0015, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025; TJMT,
N.U
. 0003133-04.2013.8.11.0005, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO

em face d
o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para
cassar a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal no 1036482-18.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Nos
aclaratórios
, o embargante aponta omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, sob o argumento de que, apesar da cassação da sentença, houve atuação substancial do patrono em grau recursal, fazendo jus à remuneração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O Estado de Mato Grosso

apresentou contrarrazões, sustentando que não houve qualquer omissão no julgado, que se limitou a reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, sem adentrar ao mérito da demanda, e pugnou, ainda, pela condenação do embargante em honorários recursais, sob alegação de caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de
embargos de declaração opostos por
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO

em face d
o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para
cassar a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal no 1036482-18.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia
ora submetida à apreciação restringe-se à verificação da existência, ou não,
dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

notadamente quanto à alegada omissão no acórdão embargado, por supostamente ter deixado de apreciar a questão atinente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85,
caput
, §1o e §11, do referido diploma legal.

Pois bem.

Com efeito, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A norma processual visa remunerar o esforço técnico suplementar despendido pelo advogado na atuação perante a instância revisora.

Todavia, a aplicação do referido dispositivo pressupõe a existência de decisão anterior que tenha fixado verba honorária, a qual será objeto de majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido. Trata-se, portanto, de norma que disciplina o incremento de honorários previamente estabelecidos, e não a fixação originária da verba advocatícia.

No caso em exame, o acórdão embargado proveu integralmente a apelação interposta pelo ora embargante para cassar a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal, em razão da incompetência absoluta do juízo prolator,
determinando a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 para regular processamento e julgamento do feito.

A cassação da sentença implica a desconstituição integral do
decisum
, inclusive no tocante à condenação em honorários advocatícios nela estabelecida. Consequentemente, inexiste título judicial apto a servir de base de cálculo para a majoração de honorários recursais, conforme preconizado no art. 85, §11, do CPC.

Ademais, em hipóteses nas quais o tribunal anula ou cassa a sentença, determinando o retorno dos autos à origem ou a remessa ao juízo competente, não se configura sucumbência definitiva que justifique a fixação imediata de honorários advocatícios. A questão relativa aos honorários deverá ser apreciada pelo juízo competente quando da prolação da nova sentença, oportunidade na qual restará definida a sucumbência processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
e.
Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fixação de honorários advocatícios, inclusive os recursais, deve ocorrer apenas quando houver definição da sucumbência, o que não se verifica nas hipóteses de anulação ou cassação de sentença.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. EMISSÃO DE MAU CHEIRO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FATOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA LIDE POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
.

(...)

7
. O art. 85, § 11, do CPC/2015
, ao prescrever que
‘
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
’
,
estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.

8.
In
casu
,
o Tribunal de origem decretou a nulidade da sentença e, por conseq
u
ência, da condenação em honorários, razão pela qual são indevidos os honorários recursais.
”

(
STJ,
AREsp
1.430.062/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/
0
9/2019)
.

[
g.n
.]

“
1. A alegação de omissão ou contradição em Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgamento. 2.
A reforma de sentença terminativa que implica a anulação da condenação sucumbencial e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da fase de conhecimento ou execução impede a imediata inversão do ônus
da
sucumbência pelo Tribunal, devendo a fixação dos honorários ser reservada para a sentença final de mérito proferida na origem
.
”
(
TJMT,
N.U
.
1019287-35.2022.8.11.0015,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/11/2025)
.

“
A análise doshonoráriossucumbenciaisdeve ser feita após o julgamento de mérito,
sendo prejudicada em caso de anulação dasentença.
”
(
TJMT,
N.U
.
0003133-04.2013.8.11.0005,
Re. Dra.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/08/2025)
.
[
g.n
.]

Transcrevo, para ilustrar, trecho do acórdão embargado que fundamentou a cassação da sentença:

“
Assim, verifica-se que a sentença recorrida foi proferida por juízo absolutamente incompetente, em manifesta violação às regras de competência territorial previstas na legislação processual e nas resoluções desta Corte. A incompetência, sendo de natureza absoluta, contamina os atos decisórios subsequentes, impondo a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente.
”

Como se observa, o acórdão embargado fundamentou exaustivamente a cassação da sentença em razão da incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos ao juízo competente. A decisão não deixou de apreciar a questão dos honorários advocatícios por inadvertência, mas sim porque a cassação da sentença inviabiliza a fixação imediata da verba honorária, a qual deverá ser estabelecida pelo juízo competente na nova sentença.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado. A ausência de pronunciamento acerca dos honorários advocatícios recursais decorre da própria natureza da decisão proferida, que cassou a sentença e determinou a remessa dos autos ao juízo competente, situação na qual não se configura sucumbência definitiva apta a ensejar a fixação de honorários nesta instância revisora.

Ainda que os embargos não tenham logrado êxito, entendo inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, por não restar configurado caráter manifestamente protelatório. As alegações, embora infundadas, foram apresentadas com base argumentativa minimamente plausível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
JOSÉ ANTÔNIO SAMPAIO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026